Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-86.2017.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002037-86.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDELAINE INACIO DA SILVA - CPF: 020.614.261-74 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - CPF: 917.137.499-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1002037-86.2017.8.11.0007

APELANTE(S):

EDELAINE INACIO DA SILVA

APELADO(S):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO

DPVAT S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
PAGAMENTO REALIZADO VOLUNTARIAMENTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA – COMPLEMENTAÇÃO –
IMPROCEDÊNCIA –
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA –

ENQUADRAMENTO DA LESÃO CONFORME LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL DE UM SEGMENTO DA COLUNA – AUSÊNCIA DE DIFERENÇA REMANESCENTE –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em recebimento de diferença remanescente do seguro obrigatório DPVAT quando conclusivo o laudo pericial atestando a existência de invalidez permanente já quitada na via administrativa.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1002037-86.2017.8.11.0007

APELANTE(S):

EDELAINE INACIO DA SILVA

APELADO(S):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO

DPVAT S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDELAINE INACIO DA SILVA
contra a sentença que, nos autos da
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO

DPVAT S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ficando suspensa a sua exigibilidade em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15 (ID 51048477).

Em síntese, sustenta a parte apelante que a médica perita concluiu que a requerente apresentou, em decorrência do acidente, dois tipos de sequelas, a primeira referente às fraturas de Coluna Lombar, e a segunda como fratura da perna esquerda sem desvio do colo da Fíbula (membro inferior), as quais geram incapacidades laborativa, contudo, somente uma foi realmente avaliada, classificada e/ou quantificada pela perita, ou seja, olvidou-se em mensurar a outra fratura da vértebra e da lesão sofrida na perna.

Assim, diante do evidente cerceamento de defesa, pugna pela reforma do r.
decisum
, a fim de que o laudo pericial judicial seja desconsiderado, tendo em vista a controvérsia nas respostas, o equívoco e erro quanto a não consideração da real extensão de todas as sequelas na apelante, ou, caso não seja possível, que seja feita nova perícia com a parte autora e confeccionando novo laudo de forma a atender todos os requisitos solicitados, mais detalhado e condizente com a situação em tela, fornecendo respostas que não se conflitam entre si e que avaliem corretamente as sequelas da mesma, e o seu grau em porcentagem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 51048483).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1002037-86.2017.8.11.0007

APELANTE(S):

EDELAINE INACIO DA SILVA

APELADO(S):

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO

DPVAT S/A

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

À espécie, constata-se que logrou êxito o autor em comprovar tanto o acidente automobilístico quanto os danos dele decorrentes, visto que acostou aos autos o Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos, que comprovam de forma induvidosa e satisfatória o acidente.

A propósito, ocorrido o acidente em 06/11/2016, ou seja, em data posterior à vigência da Medida Provisória nº 451, de 16/12/2008 (convertida na Lei nº 11.945/09), a qual instituiu a tabela de correspondência entre o grau de uma lesão e seus reflexos nos percentuais indenizatórios, correta é a aplicação proporcional entre a indenização e o grau da invalidez a que foi acometida a parte autora.

Deveras, é entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474 que:

“
Súmula 474 -
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez
” (j. 13/06/2012, DJe 19/06/2012).

A questão também já foi objeto de julgamento pelo STJ em sede de recurso repetitivo,
in verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.º 474/STJ. 1.
Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ)
. 2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
” (STJ - REsp 1246432 / RS, Segunda Seção, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 22/05/2013, DJe 27/05/2013).

Verifica-se que, no caso versado, os documentos que instruíram a inicial, bem como o laudo pericial (
ID 51048468)
demonstram claramente:

“5.
Discussão

Trata-se de periciada que sofreu acidente automobilístico em 06/11/2016,
com fratura das vértebras L1, L2 e L3
e
de perna esquerda
sem desvio da fíbula. Como tratamento, houve imobilização de perna esquerda e o uso do colete de Putti. Apesar do relato de dor, não há comprovação do uso de medicamentos compatíveis com dor crônica.

Não foram evidenciadas também alterações ao exame físico, estando a periciada com amplitude de movimentos preservada,
sem atrofias ou alterações, tanto em coluna lombar quando em perna esquerda
.

6. Conclusão

Diante dos elementos obtidos em perícia médica, neste momento, é possível concluir que periciando apresenta sequela de origem traumática, equivalente a restrição moderada.

De acordo com a tabela DPVAT – anexa à lei 11.945/2009 o déficit funcional apresentado é de 10% (residual) da coluna lombar, o que corresponde a 10% de 25% na tabela DPVAT, que é igual a 2,5% da importância segurada.”

Portanto, ainda que a apelante insista na desconsideração das demais lesões, verifica-se que o laudo pericial constatou as fraturas alegadas, contudo, não atestou qualquer debilidade nestes membros/segmentos.

Inclusive, quando das respostas aos quesitos do Juízo, fora respondido:

“II -) se há invalidez permanente;

Resposta: Sim.

(...)

IV -) se a invalidez permanente é total ou parcial; Resposta : Parcial.

V -) se parcial, se é completa ou incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74;

Resposta: Parcial, incompleta. De acordo com a tabela DPVAT – anexa à lei 11.945/2009 o déficit funcional apresentado é de 10% (residual)
da coluna lombar
.”

Nessa senda, partindo-se o cálculo do
teto indenizatório
(R$13.500,00) que se refere ao grau máximo de invalidez (
100%
), e enquadrando-se a lesão segmentar na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/09), tem-se:

-
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores
:
R$
13.500,00 x 25% (percentual de perda prevista na tabela para
Perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral
) x 10% (repercussão apurada na perícia) = R$ 337,50.

Assim, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada, pois devidamente fundamentada e em conformidade com a documentação que instruiu o processo, vejamos (ID 51048477):

“Ocorre que a autora recebeu quantia superior em sede administrativa (R$ 843,75), fato incontroverso, não restando qualquer valor remanescente a ser percebido, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe.

Por fim, não merece guarida a impugnação de ID 30998532 quanto ao reenquadramento das lesões, diante da conclusão firmada pelo laudo médico judicial, confeccionado após a análise pessoal da autora.”

Desta forma, inexistente o alegado equívoco na confecção do laudo pericial, não há que se falar em
reforma da decisão com o retorno dos autos à origem para a designação nova perícia.

Assim, diante das razões aduzidas e observando que já houve o integral pagamento da indenização em valor, inclusive a mais, do que a lesão apresentada pela parte autora na via administrativa, não há que se falar em diferença remanescente, não comportando reforma o
decisum
objurgado.

Neste sentido, a sentença mostra-se em conformidade com o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO– DESNECESSIDADE – INTERESSE DE AGIR INDEMONSTRADO – QUITAÇÃO EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. 1. As Seguradoras participantes do consórcio do seguro obrigatório respondem de forma solidária à indenização do seguro DPVAT. 2.
A transferência de valores na conta bancária de titularidade do credor, no valor total devido, comprova a quitação do débito
.”
(Ap 125437/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016). (g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CORRETA APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP – SENTENÇA REFORMADA – VALOR DA CONDENAÇÃO REDUZIDO – QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO.Para a indenização do seguro obrigatório DPVAT é imprescindível a correta aplicação da tabela SUSEP.
A partir do momento em que, da correta aplicação da tabela SUSEP, não remanesça crédito em favor do autor, tendo em conta a quitação de valor até maior pela via administrativa, deve ser julgada totalmente improcedente a ação
.”
(N.U 0003711-53.2016.8.11.0007, Ap 26164/2018, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, publicado no DJE 18/05/2018). (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – GRAU DE LESÃO APURADO EM LAUDO PERICIAL CORRESPONDENTE AO VALOR JÁ QUITADO - QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEDUÇÃO DE VALORES – AUSÊNCIA DE VALOR COMPLEMENTAR - PRECEDENTES – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO PROVIDO.
Havendo o recebimento da indenização pelo beneficiário pela seguradora, através de autorização de pagamento devidamente assinado, bem como havendo a transferência do crédito realizado, no valor total devido, comprovada a quitação do débito
.”
(N.U 0022337-23.2013.8.11.0041, Ap 64987/2017, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017, publicado no DJE 27/09/2017).

Ante o exposto,
nego provimento monocrático
ao recurso da parte autora, e observada a gratuidade da justiça concedida à parte apelada, desnecessária a majoração relativa aos honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020